Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716130-02.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON GOMES BARBOZA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. RECONHECIMENTO DA FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pelo modo que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02. 3. Incontroverso que o contrato em tela foi firmado eletronicamente, sem assinatura de duas testemunhas. Entretanto, isso não constitui óbice à constituição do título executivo extrajudicial pois o §4o do art. 784 do CPC/15 prevê que "Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura". 4. Nos termos do art. 10, caput e § 1o, da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24/08/2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”, ?Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória?. ?As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil?. 5. Também dispõe o aludido dispositivo, no § 2o, que ?O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento?. 6. No caso, o Executado não nega ter firmado o contrato nem alega a ocorrência de qualquer vício, mas apenas argui questão processual para extinguir a execução. Assim, deve ser reconhecida, de forma excepcional, a força executiva ao contrato de empréstimo assinado eletronicamente pelo Apelado. 7. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, máxime quando não apreciadas pelo juízo de origem as outras matérias de defesa arguidas nos Embargos à Execução e que não se encontram suficientemente comprovadas, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, suscitando ausência de dialeticidade. Afirma que o acórdão combatido conheceu de um recurso que não ataca os fundamentos da sentença. Pede a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418 e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Veja-se, ainda, o EDcl no AREsp n. 2.443.533, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/01/2024. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o caso análogo: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. APELAÇÃO. INÉPCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NULIDADE PROCESSUAL INEXISTENTE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021). 2.1. Não há falar de contrariedade ao princípio da dialeticidade recursal, devido à possibilidade de extrair, mediante uma interpretação lógico-sistemática da apelação da agravada, seu inconformismo quanto à sua legitimidade passiva ad causam reconhecida em primeira instância. (...) 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.064.019/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023). (g.n). Assim, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028